Tribunal: STJ
Processo: 1007661-46.2017.4.01.3300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246563 - BA(2025/0344607-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BRUNA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA - BA021450
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932,
SÚMULA N. 182/STJ
III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 35f3c575-02ee-489d-b71f-a692d425367a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246563 - BA(2025/0344607-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BRUNA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA - BA021450
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932,
SÚMULA N. 182/STJ
III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que,
com
fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII,
e
a
, e 255, I e II, do RISTJ, conheceu parcialmente do Recurso Especial e negou-lhe
b

provimento, ante a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento
do Tema n. 1.088/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, não incidir o óbice da Súmula n. 284/STF
, além de se insurgir contra a sucumbência recíproca fixada e a aplicação da
.
Súmula n. 111/STJ
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (fl. 882e).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55992647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 6d89b83b-fd5a-4b03-9312-596c2d16e064

VOTO
Da leitura do agravo interno, constata-se não ter havido impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que a Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal e a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, fixada no julgamento do Tema n.
foram combatidas apenas
1.088/STJ,
genericamente nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182
desta Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa
linha,
o
entendimento
jurisprudencial
consagrado
na
, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada, consoante julgados, cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESSA CORTE.
. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS.
SÚMULA 83/STJ
REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE
SÚMULA 7/STJ
IMPUGNAR O ÓBICE DA
. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem
concluiu que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da
.
Súmula 83/STJ
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Aplicação da
.
Súmula 182/STJ
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

Documento eletrônico VDA55992647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 6d89b83b-fd5a-4b03-9312-596c2d16e064

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO
STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO.
SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO
DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial
a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a
.
Súmula 182/STJ
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso
Especial para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não
haverá sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl
nos
, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministro HERMAN
AREsp 734.905/SP
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2015,
05/02/2016)
.

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§
art. 932,
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do
os Embargos de Divergência
art. 546,
CPC/73,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
.
Súmula 315/STJ
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos
, Rel.
EREsp 1.439.639/RS
Documento eletrônico VDA55992647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 6d89b83b-fd5a-4b03-9312-596c2d16e064

Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
a
TRF/1
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
01/12/2015)
AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 556.927/RS
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de

STJ,
AgRg
nos

18/11/2015;
,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
EREsp
1.430.103/RS
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
, Rel.
15/12/2015; ERESP 737.331/RS
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
CPC/2015
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
destaque
14/09/2016,
27/09/2016,
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015
APRECIADOS À LUZ DO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
CPC/73.
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA
SÚMULA 7/STJ
DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
. AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
, merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016,
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
3/STJ.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
POR
VIA
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA55992647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 6d89b83b-fd5a-4b03-9312-596c2d16e064

DESCABIMENTO
MANIFESTO.
HIPÓTESE
INADEQUADA.
RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.
AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do
alínea
art. 105, inciso II,
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
, não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
51.042/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/03/2017,
03/04/2017,
destaque meu).

No caso, apesar do não conhecimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55992647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 6d89b83b-fd5a-4b03-9312-596c2d16e064

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.246.563 / BA
Número Registro: 2025/0344607-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076614620174013300
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA - BA021450
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ADIDOS, AGREGADOS E ADJUNTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA - BA021450
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56866490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: a53e916d-ed88-4c92-a378-4f60a646b3a3

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: a53e916d-ed88-4c92-a378-4f60a646b3a3